Tribunal: TJMT
Processo: 1027618-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027618-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDA ALEXANDRA DA SILVA (AGRAVADO), VALDA ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 055.075.051-79 (AGRAVADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), VALE FORMOSO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.265.826/0001-45 (AGRAVANTE), IVAN FELIX DA COSTA - CPF: 010.151.221-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC.
DEMOLIÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. RECURSO
NÃO PROV
IDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que indeferiu pedido liminar em ação de reintegração de posse de imóvel urbano.

Fato relevante.
A agravante alega ser proprietária do imóvel, utilizado para moradia de empregados. Após a rescisão do contrato de trabalho com um ex-funcionário, parentes dele permaneceram no local. A ocupação, inicialmente precária, tornou-se clandestina após negativa de desocupação. A casa foi posteriormente demolida pela própria autora.

A decisão recorrida.
Indeferiu a tutela de urgência por ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, destacando a perda do objeto possessório em razão da demolição voluntária da edificação.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder tutela possessória
reintegratória
quando a edificação já foi demolida pela própria parte autora, tornando inexistente o bem cuja posse se pretende proteger.

III. Razões de decidir

5. A demolição voluntária do imóvel pela autora esvazia o conteúdo possessório e inviabiliza a finalidade da medida
reintegratória
.

6. A ausência de posse atual e de esbulho configurado impede a concessão da tutela de urgência possessória, nos termos do art. 561 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“A tutela possessória exige a comprovação inequívoca da posse exercida pelo autor, bem como do esbulho e da data de sua ocorrência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 5o, 561 e 562

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000298-80.2023.8.11.0100, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025, DJE 07.08.2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1027618-46.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse de Imóvel Urbano.

A agravante alega ser a proprietária do imóvel urbano destinado à moradia de seus empregados.

Aduz que o local foi ocupado por um empregado seu enquanto perdurou o contrato de trabalho, o qual foi rescindido e, para evitar invasões, seu preposto permitiu temporariamente que os agravados, parentes do ex-funcionário, permanecessem no local.

Assevera que, conforme ata notarial, a agravada expressamente declarou que mora lá há três meses "de favor", e não paga aluguel aos proprietários.

Argumenta que notificados para a desocupação, os agravados se recusaram-se a sair, caracterizando esbulho possessório e transformando a ocupação precária em clandestina.

Destaca que a demolição posterior da casa, não desnatura o esbulho precedente, já que o terreno tem destinação social específica para moradia de seus empregados.

Diz que ficaram demonstrados todos os requisitos do art. 561 do CPC que autorizam a concessão da medida
que pedem.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.
307862884
.

Contraminuta no Id n.
309407862
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada
consignou o seguinte
:

(...)

No caso dos autos, após a realização da audiência de justificação e auto de constatação, é fato incontroverso que o imóvel foi demolido pela própria parte autora após o ajuizamento da ação, fato que altera substancialmente a situação possessória e inviabiliza a medida
reintegratória
pretendida.

A destruição da construção existente desconstitui a posse exercida pela parte ré, esvaziando a própria finalidade da medida liminar prevista no art. 562 do CPC, não se mostrando razoável ou proporcional o deferimento de reintegração em bem que não mais subsiste fisicamente.

Ademais, o comportamento da parte autora, ao demolir o imóvel em litígio antes da formação definitiva do contraditório e da sentença, colide com os deveres processuais de lealdade e boa-fé, nos termos do art. 5o do CPC.

Portanto, ante a impossibilidade prática de reintegração diante da demolição voluntária do imóvel, impõe o indeferimento da medida liminar possessória, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito.
(Id n. 201547366 – autos em primeiro grau)

Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, conforme constou, a casa foi demolida pela agravante
, ou seja, não há demonstração efetiva de que o terreno sirva de moradia para seus empregados se não há casa nele.

Assim, ausentes os requisitos do art. 561 do CPC,
o indeferimento da tutela deve ser mantido.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

Não comprovados os requisitos dos incisos I, II e III do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e a data do esbulho,
é
inviável a proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela possessória exige a comprovação inequívoca da posse exercida pelo autor, bem como do esbulho e da data de sua ocorrência.

(...)
.
”
(N.U 1000298-80.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025